Tribunal: TJDFT
Processo: 0042281-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE.
1. O recebimento de indenização de transporte pelo militar, sem ter realizado sua efetiva transferência de domicílio, configura ato ilícito, ensejando enriquecimento sem causa em detrimento do erário, o que afasta a boa-fé. Nesse contexto, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos.
2. No que concerne à prescrição, o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses vinculantes em repercussão geral: a) “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE no 669.069 - TEMA 666); b) “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE no 852.475 - TEMA 897); c) “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE no 636.886 – TEMA 899).
3. Nos casos de obrigação reconhecida em procedimento de Tomadas de Contas Especial, à luz da teoria da actio nata, o prazo prescricional quinquenal, em regra, tem início após a conclusão do procedimento, tendo em vista que apenas nesse momento é possível aferir todos os responsáveis pelo dano ao erário, a quantificação do prejuízo e a regularidade na utilização da verba pública.
3. Se, entre a conclusão do julgamento do TCDF e a data de início dos descontos dos valores indevidamente recebidos não decorreu prazo superior a 5 anos, não há que se falar em prescrição.
4. Em se tratando os juros de verba acessória, sua prescrição segue a regra prescricional da verba principal.
5. Configurada a prática de ato ilícito pelo policial militar, mostra-se legítima a aplicação de todas as sanções impostas pela Administração Pública, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nessa decisão, ante a ausência de ilegalidade no processo administrativo.
6. Recurso conhecido e não provido.